Tribunal: TJMT
Processo: 1008489-94.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008489-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), SEMENTES CONQUISTA EIRELI - EPP - CNPJ: 08.733.593/0001-07 (AGRAVADO), HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO - CPF: 929.436.831-91 (ADVOGADO), VICTOR H DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ: 17.211.477/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 011.096.551-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DI BENEDETTO JUNIOR - CPF: 954.807.491-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA
ON-LINE
– ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO.

São impenhoráveis a verba de natureza salarial e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos (artigo 833, incisos IV e X, do CPC). E cumpre ao devedor comprovar essas condições para a liberação do valor penhorado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2ª Vara Cível de Pontes e Lacerda que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela agravante, que atua na lide como curadora especial do devedor Victor Hugo dos Santos Silva, não localizado para a citação.

Alega que a quantia bloqueada é inferior a 40 salários mínimos e que impor condição para o reconhecimento da impenhorabilidade é o mesmo que estabelecer requisitos subjetivos para a aplicação da norma (art. 833, inciso X, do CPC).

Sem pedido liminar (ID n. 87694970).

Contraminuta no ID n. 89736954.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Assim dispõe o art. 833, incisos IV e X e §2º, do CPC:

“Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; (...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3
º”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o processo executivo represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

O STJ já pacificou que “
é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”
. (REsp n. 978.689/SP).

E mais, que “
é impenhorável valor depositado em caderneta de poupança até o
limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse
comando, interpretação restritiva, admitindo-se, apenas, a mitigação
dessa ordem, no caso de pagamento de prestação alimentícia ou de
comprovada má-fé ou fraude”.
(AgInt no AREsp n. 1739220-SC).

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). 2. "
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude
" (AgInt no REsp 1858456/RO, rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020). 3. Agravo interno desprovido
”.

(AgInt no REsp 1880586/SP, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, DJe de 06/04/2021, sem destaques no original).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DO EXECUTADO. NATUREZA SALARIAL
(...) AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser inviável a penhora, ainda que parcial, de valores recebidos a título de salário, dada a natureza alimentar de tais verbas
. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento
”.

(AgInt no REsp n. 1035207/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 01/06/2017, DJe de 14/06/2017, sem grifos no original).

Deste Tribunal: AI n. 1004091-80.2016.8.11.0000, julgado em 08/03/2017;

AI n. 96891/2014, DJe de 12/08/2014;

AgR n. 81882/2014, DJe de 25/08/2014;

AI n. 135781/2013, DJe de 25/06/2014;

AI n. 138484/2013, DJe de 23/05/2014.

Ocorre que
nenhuma dessas hipóteses legais está evidenciada nos autos. A agravante nem sequer argumenta que os R$18.349,13 bloqueados são fruto do trabalho do executado, e, apesar de arguir a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos, não demonstra que estavam depositados em caderneta de poupança (art. 373, inciso II, do CPC).

E poderia produzir essa prova facilmente, visto que, mesmo atuando como
curadora especial, tinha como averiguar no juízo da causa as características da conta bancária em que houve a constrição judicial
.

Porém, limitou-se a afirmar essa condição específica – expressamente exigida pelo art. 833, inciso X, do CPC –, sem comprová-la, o que inviabiliza a reforma do
decisum,
que se ateve ao cumprimento desse comando normativo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA DO EXECUTADO. REJEIÇÃO EM 1º GRAU. DECISÃO MANTIDA. IMPENHORABILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À NATUREZA DE POUPANÇA DA CONTA BLOQUEADA. IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, X, DO C.P.C. QUE SE RESTRINGE AO MONTANTE DEPOSITADO EM CADERNETA DE POUPANÇA. NÃO É FACULTADO AO JULGADOR A INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA NORMA QUANDO BEM DEFINIDA A AMPLITUDE A ELA CONFERIDA PELO LEGISLADOR
. AUSENTES ADMINÍCULOS PROBATÓRIOS DA COMPOSIÇÃO DO SALDO ENCONTRADO NA CONTA DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO”.
(TJSP, Agravo de Instrumento 2299218-85.2020.8.26.0000; relator Campos Mello; 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23ª Vara Cível; julgado em 24/05/2021; registro em 06/05/2021, sem destaques no original).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE CONTA POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
A parte executada que invoca o manto da impenhorabilidade tem o ônus de comprovar, cabalmente, que os valores penhorados são provenientes de salário ou estão aplicados em caderneta de poupança, podendo, ainda, nos termos do decidido pelo STJ no AgInt no AREsp 1315033/SP, comprovar que são destinados exclusivamente para a formação de reservas financeiras
.
Ausente qualquer prova no sentido de que os valores penhorados são relativos a quantia depositada em conta poupança ou de que se tratam de reservas financeiras em conta corrente, não estão os valores acobertados pelo manto da impenhorabilidade, mantendo-se a legalidade da penhora anteriormente efetuada
. Recurso conhecido e desprovido”.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0035.09.152893-1/002, relator Fábio Torres de Sousa (JD convocado), 8ª Câmara Cível, julgado em 14/06/2019, publicação da Súmula em 24/06/2019, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021